Tribunal: TJBA
Processo: 8015780-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015780-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento apresentado por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu a tutela de urgência. A ordem judicial determinou a autorização e o pagamento de cirurgia de coluna com descompressão e denervação facetária, incluindo todos os materiais indicados pelo médico do paciente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a recusa de cobertura de procedimentos e materiais cirúrgicos, baseada em parecer de junta médica da operadora, é lícita quando contraria a indicação do médico que acompanha o paciente.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo. Por isso, exige a aplicação das normas de proteção ao consumidor para garantir o equilíbrio do contrato e a proteção à saúde.

4. O médico assistente, por realizar o acompanhamento presencial do paciente, é o profissional qualificado para escolher a técnica, os procedimentos e os materiais indispensáveis ao tratamento da doença coberta pelo plano de saúde.

5. O parecer de uma junta médica administrativa, feito por meio de análise de documentos, não impede o controle judicial sobre a recusa do plano. A criação de obstáculos ao uso de materiais e procedimentos essenciais à cirurgia representa uma interferência inadequada na conduta médica e prejudica a recuperação do consumidor.

6. O risco de dano à saúde do paciente, comprovado por dor que impede suas atividades e pelo risco neurológico, é mais grave que o risco financeiro da operadora. O gasto financeiro pode ser recuperado caso o pedido do paciente seja rejeitado ao final do processo.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em pagar procedimentos e materiais cirúrgicos indicados pelo médico assistente quando a necessidade do tratamento estiver justificada clinicamente para proteger a saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 300; Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, inciso IV.

Jurisprud
ê
nc
ia
citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.048.037/SP.

V
istos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento 80
15
7
80
-
18
.202
6
.8.05.
0
000
,
em que é A
gravante

C
ENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL –

e Agravad
o
C
ARLOS AUGUSTO DA SILVA JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto
do R
elator.

Sala de Sessões,

Presidente

,

Des. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça